Tribunal: TJBA
Processo: 0025505-20.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0025505-20.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO e outros Advogado(s): MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO, MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s):ALICE LIRA DALTRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ADESÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DETALHADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-Não se configura a litispendência quando as ações anteriores já foram julgadas com trânsito em julgado. 2-Contratos de adesão não são, por si só, nulos. A nulidade deve ser demonstrada pela existência de cláusulas abusivas. 3-A jurisprudência do STJ e a Súmula 596 do STF estabelecem que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros a 12% ao ano. 4-A ausência de planilha detalhada impede a análise do alegado excesso de execução, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 5-A teoria da imprevisão, nos termos do art. 478 do Código Civil, exige demonstração de evento extraordinário que torne o contrato excessivamente oneroso, o que não ocorreu. 6-Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0025505-20.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO e outros e como apelada BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .